Tribunal: TJPA
Processo: 0006592-97.2014.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006592-97.2014.8.14.0133
RECORRENTE: MAURO LANOA DA SILVA

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0006592-97.2014.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM:
3ª
VARA
CRIMINAL DE MARITUBA

RECORRENTE:
M
AURO LANOA DA SILVA

R
EPRESENTANTE LEGAL
:
N
ELSON
FERNANDO DAMASCENO E SILVA
LEÃO (OAB-PA
14.092)

RECORRIDO:
A
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II
,
C/C ART. 14, II, EM RELAÇÃO AS VÍTIMAS KEYLLA GYSLAINE, GLEBSON ADRIANO E AGENOR SERRÃO, ART. 329, TODOS DO CP, ART. 306 E ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97, TODOS C/C ART. 69 DO CP
B.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DA AUSÊNCIA DE
PROVAS PARA
A PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.

Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que a ré seja a autora do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de
maio
de dois mil e
vinte e um
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 10 de
maio
de 20
2
1.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0006592-97.2014.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM:
3ª
VARA
CRIMINAL DE MARITUBA

RECORRENTE:
MAURO LANOA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL
:
NELSON
FERNANDO DAMASCENO E SILVA
LEÃO (OAB-PA
14.092)

RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAURO LANOA DA SILVA
,
por intermédio
de advogado constituído
contra a decisão exarada pelo
Juízo da
3ª
Vara
Criminal
de
Marituba-PA
(
ID.
4594172
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II
,
c/c art.
14, II
,

todos do Código Penal Brasileiro
e art. 306 e art. 309

da Lei nº 9.503/97 e art. 69, do CPB, nos autos de nº
0006592-97.2014.8.14.0133
.

Relatou a
denúncia
(
ID.
4594140
), em síntese, que
no dia
20/09/2014, por volta das 20h45m1n, no Conjunto Nova Marituba I, bairro Decouville, nesta Comarca, o denunciado proferiu ameaças de morte contra a vítima Jessé Nascimento. Além do que, tentou ceifar a vida das vítimas Agenor Serrão Pereira, Keylla Gyslaine, Glebson Adriano e Cleiton Marques, desferindo tiros em suas direções.

Não satisfeito, furtou a quantia de R$ 100,00 da vítima Glebson dri o Ato

continuo, empreendeu fuga no automóvel FIAT/Palio, sob a t encia d: cool e sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, momento que to. Rceptado

por uma guarnição da polícia militar, tendo resistido a voz de prisão, aponta sua arma para os policiais
.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrente como incursos nas sanções punitivas previstas nos
art
.
121, §2º,
II
c/c art. 14, II, art. 147, art. 155, art. 329, todos do C
ódigo Penal, e
art. 306, §2° e art. 309 da Lei n" 9.503/97, todos c/c art. 69 do CP.

Em 19/12/2016 (ID.
4594172
)
o Juízo de primeiro grau
PRONUNCI
OU
o acusado
MAURO LANOA
D
Á SILVA
, como incursos nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, em relação as vítimas Keylla Gyslaine, Glebson Adriano e Agenor Serrão, art. 329, todos do CP, art. 306 e art. 309 da Lei nº 9.503/97, todos c/c art. 69 do CP
.

Irresignado, o ora
R
ecorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(
ID. 4594174
),
pugnando:
a
reforma da sentença de pronúncia para
absolvê-lo, em razão de ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões

(
I
D.
4594177
),
o representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão impugnada,
negando provimento
ao presente, uma vez que as razões expostas pela defesa do suplicante não são aptas a formar a convicção dos Membros deste Digno Órgão Colegiado no sentido de efetuar a reforma do decisum atacado.

Nesta

Instância Superior (
ID.
4852141
),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr.
Hedezequias Mesquita da Costa
opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

O presente recurso Em Sentido Estrito objetiva a reforma da sentença de pronúncia, postulando a defesa a impronúncia
do
recorrente em virtude da ausência de
provas para condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
autoria
e materialidade
delitiva,
da seguinte forma:

“ (...)

1)
Crime do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, em relação as vítimas Keylla Gyslaine, Glebson Adriano e Agenor Serrão art. 329, ambos do CP, art. art. 306 e art. 309 da Lei nº 9.503/97, todos c/c art. 69 do CP.

2)
a.1) Materialidade dos crimes. A materialidade das infrações penais está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, fls. 53-54 do apenso I, pela Perícia de Alcoolemia, fl. 22, pela laudo de balística, fl. 98, e pelas provas testemunhais, em especial as narrativas das vítimas e das testemunhas de acusação.

Ressalto que as provas testemunhais foram contundentes e conclusivas a comprovar a materialidade do delito homicídio qualificado tentado, até porque, nenhuma vítima foi atingida pelos disparos, o que não se faz necessário a prova pericial. Tendo a sua ausência não ocasionado nenhum prejuízo nos autos.

a
.2) Autoria dos crimes. Como se sabe, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o juiz evitar aprofundamento na análise das provas, para não retirar a independência dos jurados, verdadeiros juízes naturais da causa.

Do conjunto probatório carreado aos autos até essa fase, verifico que deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça acusatória no que tange ao acusado MAURO LANOA SÁ SILVA, conforme passo a demonstrar.

As testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado nos crimes em que aqui se discute. Ressalto que nesta fase é impossível a avaliação dos elementos de convicção reunidos ou mesmo a comparação de testemunhos colhidos, sob pena de ocasionar, de forma prematura, uma influência na decisão a ser tomada pelos jurados.

Com efeito, os indícios de autoria e a materialidade defluem dos depoimentos colhidos em juízo, que, como já dito, dão conta da participação do acusado nos eventos criminosos.

As incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dubio pro societat
.

Quanto a qualificadora do crime de homicídio, não vejo, neste momento processual, provas inequívocas para excluí-la. Isso porque, segundo consta nos autos, dá consistência a qualificadora.

Ademais, em processos de competência de Júri, deve ser observado o
in dubio pro societate. A retirada das circunstâncias qualificadoras só podem serem feitas se manifestamente inadmissíveis. O juízo de pronúncia é um juízo de fundada suspeita e não um juízo de absoluta certeza. Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, inclusive quanto à existência das qualificadoras, devem ser submetidas ao juiz natural da causa, a saber, o Tribunal do Júri. Portanto, reservado à competência do Tribunal do Júri, não pode esta Corte proferir juízo acerca da procedência ou não das qualificadoras do delito, sob pena de malferimento ao texto constitucional (art. 5º, inciso XXXVII, alíneas "c" e "d"). Vale gizar, a propósito, que a jurisprudência pátria é assente nesse sentido, pelo que a tenho por integrada nesta Decisão, nos seguintes termos:

PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EVENTUAL DÚVIDA QUE SE DECIDE EM FAVOR DA SOCIEDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. É pacífico o entendimento jurisprudencial que a absolvição sumária ou a impronúncia ou o afastamento das qualificadoras só pode ocorrer, quando não existir nenhuma dúvida sobre a existência de alguma dirimente ou a inexistência da materialidade do delito e da sua autoria ou, no caso das qualificadoras, que nenhuma prova sobre elas tenha sido produzida durante a instrução probatória. Não é a situação dos autos, razão pela qual se mantém a sentença de pronúncia, como prolatada. DECISÃO: Recursos defensivos desprovidos. Unânime. (TJRS - Recurso em Sentido Estrito nº 70050585660, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Sylvio Baptista Neto, Julgado em 20/02/2013, Publicado no DJE do dia 07/03/2013) (destaques acrescentados).

Com estas considerações, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não estando comprovado de forma inconteste nos autos, qualquer elemento fático – jurídico que leve à impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento popular pelos crimes de homicídio qualificado tentado, resistência, dirigir sob a influência de álcool e sem a devida permissão ou habilitação, pelo qual fora denunciado, fls. 02-07. Assim, neste momento processual e sobre os crimes em que se discute, não há o que se falar em impronuncia, conforme requereu a Defesa
.

3)
Crime de Ameaça contra a vítima Jesse Nascimento Sena (art. 147, CP) e crime Homicídio qualificado na forma tentada e Furto contra a vítima Cleiton Marques Oliveira (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 155, CP) a.1. Materialidade. A materialidade das infrações penais não restaram comprovadas nos autos. a.2. Autoria. Da analise detida dos autos, em relação ao crime de Ameaça contra a vítima Jesse Nascimento Sena e os crimes de Homicídio qualificado na forma tentada e Furto contra a vítima Cleiton Marques Oliveira, adianto que as provas dos autos não viabilizam a sua pronúncia, sendo a impronuncia medida que se impõe. Tomo essa conclusão, porque os elementos de prova obtidos na fase inquisitiva não restaram sustentados perante o juízo. Com efeito, as supostas vítimas não foram ouvidas em Juízo. Além do que, nenhuma das testemunhas ouvidas narram sobre a ocorrência dos delitos. Assim, não restou provado que o acusado tenha efetivamente praticado os crimes. Com efeito, deve prevalecer a impronuncia quanto aos crimes, haja vista as provas angariadas apresentarem suporte para tal decisão, na forma do art. 414 do CPP.

4)
3) Conexão de crimes (art. 78, I, do CPP). Como se viu, estão presentes indícios da ocorrência de seis crimes: homicídio qualificado (procedimento de competência do Júri) e resistência, dirigir sob a influência de álcool e sem a devida permissão ou habilitação (procedimento comum); havendo ligação e relação entre ambos. Logo, como se sabe, em se tratado de concurso entre a competência do júri e a de jurisdição comum, prevalecerá, sempre, a competência do júri. Desta feita, verificada a conexão dos crimes, devem os delito de resistência, dirigir sob a influência de álcool e sem a devida permissão ou habilitação serem julgados perante o Tribunal do Júri, à luz dos ditames do art. 78, I, do CPP. 4) Artigo 413, § 3°, do CPP Analisando o disposto no artigo 413, § 3°, do CPP, considerando que o réu encontra-se em liberdade nesta fase processual e não há notícia de que tenha dado causa à ocorrência de fato que se amolde às hipóteses do art. 312 do CPP, não verifico a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas restritiva de liberdade. IV – CONCLUSÃO. Isto posto, com base nos fundamentos esgrimidos, na forma do art. 413 do CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para PRONUNCIAR o acusado MAURO LANOA SÁ SILVA, identificado e qualificado nos autos, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, em relação as vítimas Keylla Gyslaine, Glebson Adriano e Agenor Serrão, art. 329, todos do CP, art. 306 e art. 309 da Lei nº 9.503/97, todos c/c art. 69 do CP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca. De outro modo, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para IMPRONUNCIAR MAURO LANOA SÁ SILVA, qualificados nos autos, quanto ao crime de Ameaça contra a vítima Jesse Nascimento Sena (art. 147, CP) e crime Homicídio qualificado na forma tentada e Furto contra a vítima Cleiton Marques Oliveira (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 155, CP), com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal
.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese,
o
autor do
s
delito
s
, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo
o
ré
u
ser pronunciad
o
a fim de que seja julgad
o
pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do
s
crime
s
, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que
o
ré
u
seja
o
autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

Diante do conjunto probatório, entendo impertinente os argumentos da defesa, razão pela qual rejeito o referido pedido
.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia d
o
ora recorrente.

Pelo exposto,
conheço
d
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
maio
de 20
21
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/05/2021